Tribunal: TJDFT
Processo: 0011774-79.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0011774-79.2015.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ WALTER VAZQUEZ FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI N.o 8.429/92). LEGITIMIDADE AD CAUSAM. ENVOLVIMENTO DE PARTICULAR. APLICABILIDADE DA LEI. PROVAS. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DEPOIMENTO PESSOAL. PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REQUERER A PRÓPRIA OITIVA. FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. LICITAÇÃO. IMPESSOALIDADE E CARÁTER COMPETITIVO. PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO DE EMPRESAS CONCORRENTES NAS FASES INTERNA E EXTERNA. CONSULTORIA. NÃO CONFIGURADA. PARTICIPAÇÃO DELIBERADA DE AGENTE PÚBLICO. FRUSTRAÇÃO DA LICITUDE. ATO DE IMPROBIDADE. PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONFIGURADO. SANÇÕES. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE CERRADA. PROPORCIONALIDADE NA COMINAÇÃO. MAJORAÇÃO DA MULTA. PATAMAR MÁXIMO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INCABÍVEIS. 1. A legitimidade ad causam é a condição da ação que representa a pertinência subjetiva para a demanda. É a aptidão específica para ser parte em determinada demanda como titular, ativo ou passivo, de uma obrigação de direito material deduzida em juízo. 2. À luz do artigo 3o da Lei no. 8.249/92 reputa-se como passível de enquadramento em ato de improbidade administrativa aquele que, mesmo não sendo agente público, tenha induzido, concorrido ou se beneficiado do ato ímprobo de forma direta ou indireta. 3. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto, a quem incumbe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (artigo 370 do Código de Processo Civil). 4. No processo civil, não existe previsão legal que possibilite à parte pleitear o próprio depoimento pessoal, sendo incabível o requerimento da parte para seja realizada a sua própria oitiva, pois, em regra, é a petição inicial ou a contestação o meio originário pelo qual deve conduzir suas pretensões ou objeções. Precedentes STJ e TJDFT. 5. A técnica de motivação per relationem de decisão judicial reveste-se de plena legitimidade no ordenamento jurídico e está em sintonia com o preceito constitucional que traduz o dever de fundamentação quando a remissão é dotada de coerência e integridade capazes de abarcar as questões de fato e de direito ligadas ao caso subjacente, de modo a promover a sua formal incorporação. Precedentes STF e STJ. 6. O fato de parte da fundamentação utilizada para o ato judicial recorrido advir de ações civis públicas ou ações populares, intimamente relacionadas à questão fático-jurídica apurada. não inquina de nulidade a sentença recorrida, mas, ao contrário, fortalece a coerência e integridade dos julgados exarados pelo juízo. 7. A igualdade entre os licitantes veda o estabelecimento de condições que impliquem preferências injustificadas e iníquas, sendo vedado admitir, prever, incluir ou mesmo tolerar nos atos preparatórios ou condutores do certame licitatório, em toda sua extensão, condições que comprometam, restrinjam ou frustrem seu caráter competitivo e impessoal. 8. Desnatura-se a feição genuinamente consultiva e de assessoramento na atuação de advogado particular que participa de maneira massiva dos atos licitatórios na fase interna e na fase externa quando também patrono de empresa que viria a participar da concorrência, frustrando a licitude competitiva e o caráter impessoal da condução do certame licitatório. 9. O desempenho de cargo de alto escalação na esfera político-governamental traduz-se no igual acolhimento de grandes responsabilidades para o agente público quanto à retidão de sua atuação, que deve ser pautada pelo contínuo dever de observância do interesse público, sobretudo quando responsável pelo comando de contratos e certames licitatórios de substancial importância social e que envolvem valores de suntuosa oneração ao erário. 10. As sanções estabelecidas na Lei de Improbidade Administrativa não são necessariamente cumulativas, entretanto não mais remanescem dúvidas acerca da possibilidade de cumulação, ora pela evidência da permissão legal transcrita no caput do artigo 12 da Lei n.o 8.429/92 para tanto, ora pela confirmação da jurisprudência em idêntico sentido. Precedentes STJ. 11. Impende destacar que a aplicação das sanções da Lei de Improbidade devem estar pautadas pelo princípio da proporcionalidade, notadamente porque os atos de improbidade previstos na legislação correlata não possuem uma tipicidade cerrada, o que implica no acatamento da cominação pela via jurisdicional pela pauta do princípio da proporcionalidade. 12. A multa civil tem caráter sancionatório e sua aplicação para os casos de improbidade que causam prejuízo ao erário tem como base de cálculo o valor do dano provocado pelo agente (artigo 12, II, da Lei n.o 8.429/92). 13. Os exame dos autos apontam comprovam a ocorrência de grave esquema de fraude às contratações e ao processo licitatório de expressiva importância final para o atendimento do interesse público da população do Distrito Federal, atos que redundaram na declaração de nulidade da de certame licitatório e em patente quebra de expectativas na lisura dos procedimentos conduzidos pela Administração Pública para realização de suas contratações de forma isonômica e imparcial, devendo a multa civil ser aplicada no patamar máximo previsto na lei de improbidade. 14. É incabível a fixação de honorários sucumbenciais diante do regime constitucional do Ministério Público e do fato de que a condenação em honorários em ação civil pública somente é possível em caso de comprovada má-fé, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85, que deve ser, por simetria, também interpretado em favor dos réus. Precedentes STJ. 15. Preliminares rejeitadas. 16. Recurso dos réus conhecidos e desprovidos. 17. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, ao argumento de que a decisão vergastada teria decidido de forma extra petita; c) artigos 5o da Constituição Federal, e 7o do CPC, asseverando infringência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como que deveria ter sido assegurado, às partes, a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais e aos meios de defesa; d) artigo 10 da Lei 8.429/1992, porquanto entende que não teria havido qualquer prática de ato que tenha frustrado o processo licitatório, não se encontrando caracterizados os requisitos do ato de improbidade administrativa, porque sempre agiu segundo os princípios da legalidade e da moralidade administrativas, razão pela qual entende que deve ser absolvido. Defende que não teria havido contratação direta do advogado Sacha Reck pela Secretária de Estado de Transporte, devendo ser afastada a suspeição do escritório de advocacia ou de qualquer vínculo com a empresa Marechal; e e) artigo 114 do CPC, ressaltando que a empresa Arcadis Logos S.A. deveria compor o polo passivo da presente demanda na qualidade de litisconsorte necessário, tendo em vista que toda a contratação feita com a Secretaria de Transportes e o recebimento de recursos públicos teriam sido realizados por esta empresa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, incisos II e III, ambos do CPC, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 141, 492, e 10 da Lei 8.429/1992, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo impede dar admissão ao apelo quanto à suposta infringência ao artigo 114 do CPC, pois restou assentado no acórdão vergastado que “Quanto ao argumento de imprescindibilidade de participação da ARCADIS LOGOS S.A no feito, igualmente o afasto por entender que não existe, no caso, a imposição legal ou suposta da necessidade de formação de um litisconsórcio necessário entre o apelante/réu e a pessoa jurídica responsável por sua contratação. Com essas considerações, rejeito a preliminar de de ilegitimidade passiva” (ID 18003334). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, obstado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O especial também não merece subir em relação à suposta ofensa ao artigo 7o do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o apelo não deve transitar quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o da CF, na medida em que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027